Tribunal: TJES
Processo: 0013230-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013230-43.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES
APELADO: JACKSON LOREIRO DA SILVA REGIS
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 28,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. USO DE DROGAS PARA USO PESSOAL. APLICAÇÃO DA PENA DE ADVERTÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O magistrado utilizou a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes para majorar a pena-base. Contudo, denota-se que o acusado é primário, consoante certidão acostada aos autos, razão pela qual a fixação da pena-base no mínimo legal é a medida que se impõe.

2.
A primariedade do apelante quanto ao crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, foi reconhecida na r. sentença, o que importou na fixação da pena no mínimo legal.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON LOUREIRO DA SILVA RÉGIS
, em face da sentença de fls. 176/178-v, proferida MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória.

De início, cumpre mencionar que a denúncia às fls. 01/02, narrou que:

“Segundo o inquérito policial anexo, no dia 29 de agosto de 2020, na avenida Fernando Ferrari, n° 1000, bairro Jabour, Vitória/ES (próximo ao antigo aeroporto), os denunciados, acima qualificados, adquiriram, 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, espécie Pistola, calibre .380, modelo 838, n° de série: raspado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que, no dia dos fatos o denunciado SAMUEL CESAR FRANCISCO, portava a arma acima mencionada (auto de apreensão, fl. 15/17 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fi. 19) e o denunciado JACKSON LOUREIRO DA SILVA REGIS, trazia consigo, 01 (uma) bucha da substância conhecida como ‘maconha’ para consumo pessoal (auto de constatação de substância entorpecente, fl. 20).

Consta dos autos que na data supracitada, Policiais Militares realizavam patrulhamento em frente ao antigo aeroporto, quando visualizaram um veículo GM CORSA, cor prata, placas MSX-3144, trafegando pela via com os vidros escuros sendo impossível verificar em seu interior os passageiros, motivo pelo qual os Policiais levantaram suspeita do veículo.

Extrai-se dos autos que os Policiais deram ordem de parada para que fosse possível ser realizada a abordagem, porém não foi obedecida e deu-se início um acompanhamento, onde o ocupante do veículo avançou vários semáforos tentando fugir da abordagem policial.

No entanto, o ocupante do veículo ao passar na avenida Saturnino de Brito, ele parou o veículo e saiu de dentro dele, sendo que imediatamente os Policiais deram voz de abordagem e realizaram a revista pessoal, momento em que os Policiais encontraram na cintura do denunciado SAMUEL, 01 (uma) pistola, calibre .380, n° de série: raspada, com emblema do Flamengo grafada e um carregador alongado e municiado com 16 (dezesseis) munições na arma e em seu bolso foi encontrado mais dois carregadores municiados, ambos com 15 (quinze) munições.

Já com o denunciado JACKSON, que era o condutor do veículo abordado, foi encontrado em seu bolso a quantia de R$ 610,00 em espécie e 01 (uma) bucha da substância conhecida como ‘maconha’.”

Pois bem. De plano, é possível inferir que não há por parte do recorrente insurgência quanto à autoria e à materialidade dos delitos que lhe foram imputados, em especial acerca do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Em verdade, a defesa pugnou pela fixação da pena-base do crime insculpido no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 no mínimo legal, com aplicação da sanção de advertência ou, subsidiariamente, pela redução da reprimenda imposta.

Para tanto, especificamente em relação à circunstância judicial relativa aos maus antecedentes, aduz a defesa que “não há nos autos nenhum documento apto a comprovar que, à época dos fatos, o apelante ostentava contra si condenação anterior transitada em julgado, pelo contrário, em sede de audiência de custódia foi acostada aos autos certidão que comprova que o recorrente era, ao tempo dos fatos, absolutamente primário (fl. 86). Aliás, esta circunstância foi adequadamente apreciada por ocasião da dosimetria da pena relativa ao delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei n° 10.826/03, o que evidencia que o Juízo não procedeu à individualização da pena ao aplicá-la em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, exarando fundamentação nitidamente padronizada.”

De igual modo, afirma que os motivos do crime foram valorados negativamente, “mediante motivação que sequer guarda pertinência com os fatos apurados nestes autos, se referindo a um crime patrimonial.”

Dito isso, adentrando ao aspecto dosimétrico da pena aplicada ao apelante, sabe-se que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “
ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime
”. (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

In casu
, o magistrado sentenciante, ao fixar a reprimenda basilar do crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, assim se manifestou:

A culpabilidade, reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico), porém não pode servir para agravar a pena base, pois a reprovabilidade social da conduta não extrapola a normalidade do crime.
Sua vida ante acta está maculada
. Os motivos, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionada aos autos, ressalvado aquele que é peculiar a todo delito patrimonial, voltado à finalidade do agente em subtrair coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o qual se caracteriza como elementar do tipo e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de bis in idem. Sua conduta social não pode ser analisada com os elementos dos autos. Sua personalidade não pode ser analisada. As circunstâncias não são relevantes e não devem ser sopesadas. As conseqüências, os efeitos produzidos pela ação criminosa e o sentimento de insegurança trazido pela ação não são relevantes e não devem ser sopesados. O comportamento da vítima em nada influiu.

Ou seja, vê-se que o MM. Juiz de Direito utilizou apenas a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes para majorar a pena-base. Contudo, denota-se que o acusado é primário, consoante certidão acostada à fl. 86, razão pela qual a fixação da pena-base no mínimo legal é a medida que se impõe.

Valendo destacar que a primariedade do apelante, quanto ao crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, foi reconhecida na r. sentença, o que importou na fixação da pena no mínimo legal quanto ao referido delito.

Assim, de rigor, promover a redução da pena imposta ao apelante em relação ao crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 para o mínimo previsto, a fim de garantir a efetiva aplicação do princípio da individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

(...). Prevalência da tese dominante no re nº 430105 QO/RJ, quanto à ocorrência de uma despenalização, ou seja, a exclusão das penas privativas de liberdade e não uma descriminalização da norma prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou seja, não houve abolitio criminis; o que afasta o pleito defensivo voltado à absolvição do apelante robson com fulcro no art. 386, III do CPP. Material entorpecente arrecadado que se destinava ao uso pessoal do apelante robson, revelando a figura de usuário; ensejando na manutenção do juízo de censura pela prática da conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Apelante robson que é primário (fac. Página digitalizada 151) e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, nos termos do art. 28, I da Lei nº 11.343/06. Modificação da sanção de prestação de serviços à comunidade, imposta em 1º grau, pela de advertência, por se revelar mais proporcional e adequada ao caso vertente, que se impõe
. Recurso parcialmente provido. À unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso para absolver os apelantes do crime de corrupção ativa, na forma do 386, VII, do CPP, mantido quanto a robson o artigo 28, da Lei nº 11.343/06, alterando a sanção imposta para advertência, contudo foi trazido pelo desembargador revisor a ocorrência da prescrição quanto a este último. (TJRJ; APL 0009574-79.2016.8.19.0067; Queimados; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Rosita Maria de Oliveira Netto; DORJ 07/06/2022; Pág. 162)

Dessa forma e sem maiores digressões acerca da matéria, entendo por bem submeter
JACKSON LOUREIRO DA SILVA RÉGIS
ao cumprimento de medida educativa de advertência sobre os efeitos das drogas, prevista no inciso I, do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, eis que inexistem quaisquer circunstâncias judiciais em seu desfavor.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)